Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701104-43.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE MEDICINA E ESTETICA ESPECIALIZADAS DE BRASILIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLÍNICA DE MEDICINA E ESTETICA ESPECIALIZADAS DE BRASILIA S/S - EPP contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz a Agravante que a multa aplicada (R$ 3.000,00) em razão do Auto de Infração n. 97881, da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, que resultou no processo SEI no 00060-00147181/2022-37, não deve subsistir, em razão de sua desproporcionalidade e também porque as exigências para funcionamento da Clínica foram atendidas. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque se mostra necessária a instauração do contraditório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito ou a urgência do direito. Em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, somente aqueles eivados de flagrante nulidade devem ter sua eficácia suspendida. Todavia, esse não é o caso, uma vez que a atuação da Vigilância Sanitária ocorreu de forma regular a ponto de a empresa promover todas as exigências apresentadas para voltar a funcionar, porque antes havia sido interditada. Ou seja, a atuação nesse ponto, obedeceu às normas regulatórios que tratam do funcionamento da Clínica com centro cirúrgico. Assim, o questionamento é unicamente quanto aos desdobramentos de outras sanções administrativas pelo funcionamento de forma irregular do centro cirúrgico, ou seja, da pena com natureza pecuniária (multa). A revisão pelo Poder Judiciário desse ato administrativo passa, necessariamente, para instauração do contraditório e instrução processual, o que afasta a probabilidade do direito. De igual modo, não reconheço urgência na concessão da antecipação da pretensão recursal, porque da multa estipulado pela Autoridade Administrativa em R$ 3.000,00 não compromete o funcionamento da empresa que atua no segmento de serviços de saúde. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, sem prejuízo que a parte agravante realize caução em moeda corrente do valor integral da multa e seus acessórios e obtenha a suspensão de sua exigibilidade a exemplo do que é permitido realizar em matéria tributária (CTN, art. 151, II). Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.